Tribunal: TJDFT
Processo: 0724730-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEL COM REGISTRO PRÉVIO DE INDISPONIBILIDADE EM OUTROS PROCESSOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos de execução fiscal que indeferiu o pedido de penhora de imóvel e determinou o cancelamento dos registros de indisponibilidade sobre o bem, em razão da existência de registro prévio de indisponibilidade em outros processos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em consiste em saber se a existência de prévios registros de indisponibilidade nos imóveis indicados pelo exequente obstam a decretação de nova penhora em execução fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A indisponibilidade de bens decretada em outros processos não impede a penhora e a prática de atos de expropriação em execução distinta, por se tratar de medida cautelar que apenas veda a disposição voluntária do patrimônio pelo devedor. Precedentes do c. STJ (AgInt no AREsp 1.334.206/RJ. Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti. Quarta Turma. Data de Julgamento: 7/12/2020. DJe: 11/12/2020; (REsp 1.493.067/RJ. Rel. Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Data de Julgamento: 21/3/2017. DJe: 24/3/2017).
4. Conforme se depreende do parágrafo único do art. 797 do CPC, é possível que mais de uma penhora recaia sobre o mesmo bem e, nessa hipótese, cada exequente conservará o seu título de preferência.
5. Impossibilitar a continuidade dos atos expropriatórios prejudicaria a efetividade da execução, que está em curso por tempo significativo em busca do adimplemento do débito.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.